Tribunal: TJDFT
Processo: 0715733-23.2019.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO POR CULPA DOS COMPRADORES. CLÁUSULA PENAL. REVISÃO. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. TRÂNSITO EM JULGADO. TESE FIRMADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. STJ TEMA 1002. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Ocorrendo rescisão do contrato de compra e venda de imóvel e por culpa dos compradores, as partes devem retornar ao status quo ante, ou seja, deve-se proceder a devolução de todos os valores recebidos pelo imóvel pela vendedora, sem prejuízo de retenção de multa, caso prevista, sob pena de enriquecimento sem causa.
2. A revisão da cláusula penal, com sua redução para 15% (quinze por cento) de todo o montante desembolsado pelos compradores, afigura-se suficiente para ressarcir a vendedora de eventuais prejuízos decorrentes puramente do desfazimento do negócio.
3. Quanto aos juros de mora, deverão incidir a partir do trânsito em julgado, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.740.911/DF (Tema 1002), em sede de recurso repetitivo: “Para os fins dos arts. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese: - Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.” (REsp 1740911/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 22/08/2019)
4. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.